Tribunal: TJDFT
Processo: 0740106-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO. TERMO INICIAL. DATA DA INTIMAÇÃO PESSOAL. NATUREZA PROCESSUAL. DIAS ÚTEIS. EFETIVO CUMPRIMENTO. PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No 15 – CODEVASF AGRAVOS INTERNOS JULGADOS PREJUDICADOS.
1. Consoante o entendimento sufragado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
1.1. O termo inicial para incidência das astreintes se dá, nos termos do artigo 231, § 3o, do Código de Processo Civil, no dia da intimação pessoal, pouco importando a data da juntada aos autos do respectivo comprovante. Precedentes desta Corte.
1.2. O entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a contagem de prazo para o adimplemento da obrigação de fazer se dá em dias úteis, por se tratar de ato de natureza processual, aplicando-se, por conseguinte o artigo 219 do Código de Processo Civil.
2. O meio estabelecido para a divulgação do resultado final de concurso público é a publicação de edital com a lista dos candidatos aprovados e sua respectiva ordem de classificação, não podendo, assim, se considerar que um documento interno, sem a publicidade que deve reger os concursos públicos, possa servir de prova para cumprimento, em tempo hábil, da obrigação de fazer fixada judicialmente.
3. A intimação pessoal para adimplemento da obrigação de fazer, consistente em incluir o nome do agravado na lista de aprovados do concurso da CODEVASF, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00, ocorreu em 04/07/22.
3.1. O agravante tinha até 25/07/22 para cumprir a obrigação de fazer, sem que incidisse a multa cominatória. 3.2. Considerando-se que houve suspensão dos prazos entre os dias 1 a 5/08/22, em razão das Portarias Conjuntas 100, 101 e 102, bem como que houve a suspensão do prazo do dia 11/08/22 (feriado forense – artigo 60 da Lei 11.697/2008), tem-se que, ao cumprir a obrigação somente em 15/08/22, com a publicação de edital, houve atraso de 8 (oito) dias para o cumprimento da obrigação, devendo a multa correspondente ser acrescida dos consectários do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil.
4. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame dos Agravos Internos.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravos internos julgados prejudicados.